Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-31.2019.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1001275-31.2019.8.26.0218/50000
Registro: 2020.0000185515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001275-31.2019.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em
que são embargantes/embargados UNIESP S/A, UNIESP S.A., UNIESP
PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO
CRÉDITO
PRIVATIVO
e
UNIVERSIDADE
BRASIL,
é
embargada/embargante CAROLINE SILVA TEIXEIRA DONATO CHAVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram embargos
opostos pela autora e rejeitaram embargos declaratorios opostos por
litisconsortes passivas. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E
MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1001275-31.2019.8.26.0218/50000
VOTO No 36.735
2
COMARCA DE GUARARAPES – 1a VARA JUDICIAL
EMBARGANTES/EMBARGADAS: UNIESP S/A, FACULDADE DE
GUARARAPES

FAG;
UNIESP
PAGA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
EXCLUSIVO
CRÉDITO
PRIVATIVO e UNIVERSIDADE BRASIL (litisconsortes passivas)
e CAROLINE SILVA TEIXEIRA DONATO CHAVES (autora)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Supostos pontos
de omissão. Abordagem modificativa. Acolhidos
embargos a requerimento da autora, pontualmente
para disciplinar honorária adicional, na forma do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Embargos
opostos
por
litisconsortes
passivas,
rejeitados.
VOTO No 36.735
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 412/414, que, segundo as embargantes, reclama suprimento
(pontos de omissão), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 207,
da Constituição Federal, artigos 422 e 476, do Código Civil e artigo 53,
da Lei 9.394/96; artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1001275-31.2019.8.26.0218/50000
VOTO No 36.735
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
Único ponto, presente hipótese prevista no
artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil, fixo honorária de
sucumbência, adicional, à alíquota de cinco por cento do valor da
condenação, atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, acolho embargos
opostos pela autora, para o fim acima explicitado (disciplina de
honorária adicional), e rejeito embargos declaratórios opostos por
litisconsortes passivas.
CARLOS RUSSO
Relator